Tribunal: STF
Processo: Rcl 59360
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Marcio Araujo de Souza ajuizou a presente reclamação em face de decisão proferida pela autoridade reclamada que manteve a prisão preventiva do reclamante. 

Pretende-se, em síntese, a revogação do decreto prisional. Sustenta, para tanto, o desrespeito à autoridade da decisão que proferi nos autos do HC 221.203, de minha relatoria, em que concedi a ordem de ofício para  para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da comarca da Capital – Rio de Janeiro (Processo n. 0263379-25.2020.8.19.0001) revisar, imediatamente e mediante decisão fundamentada, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do ora paciente (Marcio Araujo de Souza), bem como a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do Código de Processo Penal).

Ademais, reitera existir excesso de prazo na segregação cautelar “[...] uma vez que o ora RECLAMANTE encontra-se preso preventivamente há dois anos, sem que haja qualquer previsibilidade na prolação da sentença, em razão da irrazoável dilação temporal na prestação jurisdicional, por culpa exclusiva das autoridades judiciárias, sendo notório o excesso de prazo da sua prisão cautelar e, portanto, possível afastar as supostas alegações da suposta gravidade dos fatos imputados a ELE – único fundamento restante para justificar a sua prisão preventiva.”. 

É o relatório.

2. Em decisão de 10/03/2023, o Juízo reclamado, em cumprimento a decisão que preferi nos autos do HC 221.203, revisou a necessidade da manutenção da segregação cautelar e, por verificar "inalterada a situação fático-processual do paciente", manteve a prisão preventiva. Eis, no ponto, os fundamentos do ato apontado como coator:


III - Em observância ao quanto preceituado pelo art. 316, § único, do CPP, com a redação dada pela novel Lei 13.964/19, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, inclusive conforme determinado no HC 221203/Rio de Janeiro/RJ do STF: "3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício (art. 654, §2º, do CPP), apenas para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da comarca da Capital - Rio de Janeiro (Processo n. 0263379-25.2020.8.19.0001) revisar, imediatamente e mediante decisão fundamentada, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do ora paciente (Marcio Araujo de Souza), bem como a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do Código de Processo Penal).". 
A Lei nº 13.964/2019 ("Pacote Anticrime") incluiu o parágrafo único no art. 316 do CPP com a seguinte redação: "decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal". 
A despeito do vencimento do prazo, é importante pontuar que - confirmando entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte - o STF fixou a seguinte tese, no julgamento da SL-MC-Ref 1.395/SP, em 15.10.2020: "A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos". [...]
É dizer, em primeiro lugar, que, ao contrário da prisão temporária, a prisão preventiva não comporta prazo pré-estabelecido, mesmo no atual regramento legal. O transcurso do período de 90 dias não estabelece sequer presunção de desnecessidade da prisão, mas impõe tão somente a reavaliação da necessidade de sua manutenção. Trata-se de medida salutar encontrada pelo legislador para evitar que presos provisórios permaneçam em estabelecimentos penais de maneira indefinida, eventualmente "esquecidos" pelo sistema de justiça criminal. 
Em segundo lugar, a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, mas apenas o reconhecimento da manutenção do quadro fático que serviu de embasamento à sua decretação. A própria inexistência de fatos novos é bom indicativo de que a medida drástica tem se revelado exitosa. 
[...] Diante disso, reputo, suficiente para o cumprimento do disposto no art. 316 do CPP que se empregue nas decisões que mantêm as prisões preventivas fundamentação mais simplificada do que nos atos jurisdicionais que as decretaram caso não haja alterações de cenário fático relevantes, subsistindo os requisitos ensejadores do ato primevo. Tal compreensão encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite motivação mais sucinta, inclusive com a adoção de técnica per relationem, nas decisões de manutenção da custódia cautelar proferidas, por exemplo, por ocasião da pronúncia. (grifo acrescido) 

Assim, no caso destes autos, verifico inalterada a situação fático-processual, provada a materialidade delitiva e, dada a existência indícios de autoria, a custódia cautelar é necessária em razão do fundado perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, garantindo-se a ordem pública em razão da periculosidade em concreto do agente aliada à real possibilidade de reiteração delitiva, resguardando-se, desse modo, a sociedade de maiores danos. Desta forma, mantenho a decisão de prisão preventiva do réu pelos seus próprios fundamentos - index 3026. 
Por fim, vale ressaltar que a instrução se encerrou em 08/04/2022 - index 4841 - o que atrai a aplicação da Súmula 52 do STJ, e os autos aguardam apenas a apresentação dos memoriais por parte da defesa. Portanto, não se vislumbra eventual alegação de excesso de prazo. 
Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MÁRCIO ARAÚJO DE SOUZA. Cumpra-se integralmente a decisão. 

No que toca à alegada violação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (SL 1.395, ministro Presidente).

Ademais, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo reclamante, o Juízo reclamado não desrespeitou a autoridade da decisão apontada como paradigma (HC 221.203), eis que reexaminou a necessidade de manutenção da prisão preventiva e concluiu pela sua manutenção, com os fundamentos acima expostos.

Tal fato impõe o não conhecimento desta reclamação. Entretanto, existem situações excepcionais que viabilizam a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia).

Cumpre, então, verificar se há, no caso, ilegalidade flagrante que justifique a adoção de referida medida excepcional.

Como se sabe, a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.

Fixadas tais premissas, observei nos autos do HC 221.203 que, no caso, a necessidade da prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com indicação da gravidade concreta do delito em razão do modo de execução da conduta. Confira-se, nesse ponto, fragmento do ato impugnado nesta impetração:

[...] verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 
Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o modus operandi do delito, uma vez que a vítima foi fuzilada com armamento pesado em plena via pública, bem como o seu papel de contratar os outros 3 executores do crime. 
Ademais, o argumento de que o paciente "tão logo soube da determinação da sua prisão temporária, ainda durante as investigações, imediatamente, se dirigiu à d. autoridade policial, apresentando-se voluntariamente para dar cumprimento ao mandado de prisão em seu desfavor", diante da fundamentação da prisão preventiva, não tem o condão, por si só, de afastar o juízo de cautelaridade do Juízo de primeira instância. 
Assim, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. (grifei)


Cabe destacar que o Juízo de origem, na decisão reclamada,  manteve a prisão preventiva de Márcio Araujo de Souza pois “inalterada a situação fático-processual “. 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. Cito, como exemplo, o HC 141.152, ministro Edson Fachin; o HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; oo  HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, além dos seguintes precedentes:

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso)

Assim,  por hora, no que toca à alegada ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar do paciente, adoto a decisão impugnada como razão de decidir (HC 173.498 AgR, ministro Celso de Mello; HC 170.376 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, HC 184.968 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 176.085 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 170.762 AgR, ministro Edson Fachin).


Entretanto, ao examinar o pleito defensivo de excesso de prazo na prisão cautelar do ora reclamante, entendo assistir razão a parte autora.

Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).

Ocorre que, passados mais dois anos da decretação da prisão preventiva do paciente (19/3/2021), a primeira fase do rito escalonado do Júri não se findou, eis que o paciente sequer foi pronunciado.

Tal fato, segundo penso, configura um flagrante excesso de prazo da  prisão em referência.

Em casos fronteiriços, essa Suprema Corte tem entendido que o excesso de prazo da prisão configura ilegalidade evidente (HC 113.797, ministro  Teori Zavaski):

AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Caracterização. Custódia que perdura por mais de dois (2) anos. Instrução processual encerrada. Autos conclusos para decisão sobre pronúncia há mais de nove (9) meses. Demora não imputável à defesa. Dilação não razoável. Constrangimento ilegal caracterizado. HC concedido. Aplicação do art. 5º, LXXVIII, da CF. Precedentes. A duração prolongada, abusiva e não razoável da prisão cautelar do réu, sem julgamento da causa, ofende o postulado da dignidade da pessoa humana e, como tal, consubstancia constrangimento ilegal, ainda que se trate da imputação de crime grave. 
(HC 93.796, ministro Cezar Peluso – com meus grifos)

Ademais, esta Suprema Corte firmou seu entendimento no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.

3. Ante o exposto,  não conheço desta reclamação, mas concedo a ordem de ofício (art. 654, §2º, do CPP), para revogar a prisão preventiva de Marcio Araujo de Souza nos autos do Processo n. 0263379-25.2020.8.19.0001, em tramitação perante o Juízo  da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da comarca da Capital – Rio de  Janeiro, facultando ao Juízo competente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do Código de Processo Penal).

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 26 de abril de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente